Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014174-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLES ARLAN CRESTANI - CPF: 526.464.249-49 (RECORRENTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. - CNPJ: 14.808.074/0001-63 (RECORRIDO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.766.337/0003-60 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), STEFHANNY OLIVEIRA DAVID - CPF: 048.766.701-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

Recurso Inominado no
1014174-05.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
CHARLES ARLAN CRESTANI.

Recorrido:
TRIUMPH - FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA e MARAZUL VEICÚLOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
VÍCIO EM MOTOCICLETA- NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1-

Há necessidade de perícia no caso em tela a fim de que seja averiguada qual foi à causa da queima do produto objeto da demanda.

2-

No caso,
o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, diante da necessidade de realização de pericia no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo
.

3-

Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O reclamante arguiu a preliminar cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante, ora recorrente, alega que adquiriu em 30/04/2019, uma moto Triumph Tiger 1200 XR, ano/modelo 2018/2019, Chassi no 97NF40XB1KM911829, placa QCT 9053, cor preta, pelo valor de R$ 57.900,00 e com 1393 quilômetros rodados, no ano de 2021, o requerente realizou a revisão de sua motocicleta perante a segunda reclamada.

Todavia, no início do mês de outubro de 2022 e após uns 10 (dez) meses sem ligá-la, ao dar a partida, começou a ouvir um barulho no motor, como se uma peça tivesse se soltado, o que o levou a, imediatamente, desligar a motocicleta, pois pelo ruído, ele percebeu que algo dentro do motor teria se soltado, sendo encaminhada a motocicleta para a cidade de Várzea Grande (MT), onde foi constatado várias avarias no motor e seus componentes, lhe sendo informado pela segunda requerida que o conserto da motocicleta lhe custaria a importância de R$ 53.210,68, pois lhe foi negado sua garantia.

As reclamadas em síntese aduziram que conforme explicitamente consta no livrete de garantia entregue aos consumidores no momento da aquisição da motocicleta (doc. 05), as motocicletas Triumph contam com uma garantia contratual de 24 meses, incluindo o prazo de 90 dias da garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, com quilometragem ilimitada, válida a partir da data de entrega da motocicleta ao Consumidor e que no caso a motocicleta foi adquirida em 30/04/2019 e a garantia expirou em 30/04/2021, de modo que os reparos e avaliações devem ser custeados pelo proprietário, mediante a apresentação de orçamento exatamente como ocorrido no caso, bem como o autor não teria seguido o plano de manutenção da motocicleta, tampouco teria realizado as checagens para garantir o bom funcionamento de sua motocicleta já que as revisões de 1 mês e de 1 ano não foram realizadas.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante juntou nos autos laudo particular que afirma que o defeito no motor ocorreu em decorrência de um parafuso que se soltou, conforme segue:

No caso, há necessidade de perícia, a fim de que seja averiguado se houve vicio ou defeito oculto no produto a ensejar reparação por parte da reclamada, posto que
de toda a análise documental, é fato que a motocicleta teve seu motor danificado, o que acarretou a substituição do motor, contudo não se pode afirmar que as recorridas sejam responsáveis, visto que a moto, na época, já contava com cerca de quase 3(três) anos de uso.

“RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AIR BAG ACIONADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO CAUSOU QUEIMADURAS E ESCORIAÇÕES NA RECLAMANTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR DEFEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO

Havendo a alegação da reclamante de que o produto possuía defeito que causou ferimentos na parte autora, imperiosa a necessidade de realização de perícia do equipamento, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.

Preliminar de incompetência acolhida.

Reformada, pois, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade de perícia técnica.”
(N.U 1000017-36.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).(destaquei).

Nesta seara, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em comento, diante da necessidade de realização de perícia no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência do Juizado Especial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes o art. 485, IV, o CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024